Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725072-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEVA FARMACEUTICA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Petição de Tutela de Urgência, protocolada em 26/7/2022, por TEVA FARMACÊUTICA LTDA., com pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto no Mandado de Segurança no 0707722-52.2022.8.07.0018, cujo objeto era cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. O então Desembargador João Luís Fischer Dias, pela decisão de ID38136925, deferiu o pedido para suspender “a eficácia da r. sentença recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao respectivo recurso, na forma pleiteada pela requerente, restando intocada a liminar anteriormente deferida nos autos do agravo de instrumento referenciado” – ID38136925. Em 26/09/2022, desta decisão, DISTRITO FEDERAL interpôs o presente Agravo Interno ao argumento de que, concedida suspensão de segurança pelo Presidente deste Tribunal em mandados de segurança que tratam da matéria, a ora decisão agravada se mostraria incompatível com a medida da Presidência: “A decisão recorrida merece reforma, senão vejamos. Deveras, houve a concessão de segurança para suspender diversas liminares que vem sendo deferidas em processos deste jaez, fato que ocorreu no processo n.o 0706978-14.2022.8.07.0000, sede na qual a decisão liminar consignou, litteris: (...) “Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. (...) Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. (...)’'. Nesse passo, é evidente que a decisão ora questionada está em confronto com o quanto decidido pela Presidência do TJDFT, devendo, portanto, ser reformada” (ID39682185). Em 28/10/2022, pela decisão de ID40792966, o Desembargador João Luís Fischer Dias suspendeu o curso do presente Agravo Interno “até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078” – ID40792966. Em 09/05/2023, TEVA FARMACÊUTICA LTDA (agravada), sob alegação de ser necessário que o julgamento do recurso de apelação aguardasse definição do que decidido na Petição de Tutela de Urgência, requereu retirada de pauta de julgamento, da Apelação interposta no Mandado de Segurança no 0707722-52.2022.8.07.0018 (ID46472609), o que foi indeferido pela decisão de ID46530501. Em 06/09/2023, processo redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (Portaria GPR n. 2.157, de 6 de setembro de 2023). Em 27/11/2023, a Secretaria da Turma suscitou dúvida quanto ao cumprimento da determinação de sobrestamento constante do presente Agravo Interno: “Certifico e dou fé, que em consulta à Apelação Cível 0707722-52.2022.8.07.0018 verifiquei que houve decisão homologatória de pedido de desistência e o referido processo transitou em julgado na data de 20/07/2023 e baixou à origem. Com relação à suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, suscito dúvida se a decisão que determinou o sobrestamento alcança o presente processo, visto que se trata apenas de pedido de efeito suspensivo à apelação” (certidão – ID39703755). Muito bem. Tendo em vista o princípio da cooperação (artigo 6o, CPC), bem como a observância ao princípio da não-surpresa (artigos 9o e 10, CPC), intime-se o DISTRITO FEDERAL (agravante) para que se manifeste sobre a persistência do interesse recursal. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora